Tribunal: TJMMG
Processo: 2000076-61.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000076-61.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000457-60.2026.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS PREVENTIVO – DESERÇÃO – PEDIDO DE SALVO-CONDUTO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE POSSÍVEL PRISÃO AUTOMÁTICA – INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD) – CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONTÍNUO – ART. 452 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – SUJEIÇÃO DO DESERTOR À PRISÃO – REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES – ART. 5º, LXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) – AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – LICENÇAS-MÉDICAS NÃO HOMOLOGADAS PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (JCS) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. - O delito de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), possui natureza permanente, protraindo-se sua consumação enquanto persistir a ausência injustificada do militar ao serviço, razão pela qual o estado de flagrância permanece contínuo até a captura ou apresentação voluntária do desertor. - Nos termos do art. 452 do CPPM, o termo de deserção sujeita o desertor à prisão, não decorrendo a eventual captura de decretação de prisão preventiva fundada no art. 255 do CPPM, mas do estado de flagrância e do próprio regime jurídico especial aplicável aos crimes propriamente militares. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) não afasta a possibilidade de captura do desertor nem declara a inconstitucionalidade dos arts. 452 e 457 do CPPM, exigindo apenas apreciação jurisdicional concreta quanto à eventual decretação ou manutenção de prisão preventiva. - Inexistindo, no caso concreto, decisão judicial determinando a decretação ou manutenção de prisão preventiva com fundamento nos arts. 453 ou 270, alínea “b”, do CPPM, revela-se meramente hipotética a alegação de constrangimento ilegal. - A mera apresentação de atestados ou alegações de problemas de saúde, desacompanhadas de homologação pela Junta Central de Saúde TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (JCS), não impede, por si só, a instauração e o regular prosseguimento da IPD, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame aprofundado de questões relacionadas à incapacidade laboral, à ausência de dolo ou à tipicidade da conduta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor do Cb PM Davis Anderson de Amorim contra ato atribuído ao juiz de direito titular da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) n. 2000816-75.2024.9.13.0004. Os impetrantes sustentam, inicialmente, a adequação da via eleita, ao argumento de que o habeas corpus preventivo constitui instrumento idôneo para evitar iminente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, diante da possibilidade de prisão cautelar decorrente da IPD instaurada em seu desfavor. Alegam que o paciente estaria na iminência de sofrer enclausuramento automático e ilegal, em razão da diligência de captura ou de eventual apresentação voluntária à Administração Militar, com fundamento no art. 270, parágrafo único, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Defendem que a custódia processual, ainda que em procedimento relativo ao crime de deserção, não pode ser imposta de forma automática, sem fundamentação concreta e sem a demonstração da necessidade da medida. Afirmam estar presente o fumus boni iuris, pois a imposição automática de prisão cautelar violaria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual a privação da liberdade, também na Justiça Militar, deve observar os requisitos próprios das prisões cautelares, com indicação de elementos concretos aptos a justificar a restrição do status libertatis. Invocam, nesse sentido, precedentes do STF no sentido de que a prisão processual em caso de deserção não prescinde de fundamentação específica e não pode decorrer exclusivamente da previsão abstrata contida no CPPM. Quanto ao periculum in mora, sustentam que o risco de constrangimento ilegal seria iminente, uma vez que o prosseguimento da IPD poderá ensejar a captura do paciente ou sua prisão cautelar automática em caso de apresentação voluntária. No tocante aos fatos, afirmam que foi instaurada IPD em desfavor do paciente, sob a imputação de que ele teria faltado injustificadamente ao serviço desde 30 de novembro de 2024, sendo declarado ausente em 1º de dezembro de 2024 e considerado desertor em 9 de dezembro de 2024, ocasião em que teria sido lavrada a respectiva parte de deserção. A defesa narra, contudo, que a ausência do paciente teria sido justificada por problemas de saúde, tendo sido apresentadas licenças-médicas à Junta Central de Saúde (JCS) nos dias 26 de novembro de 2024, 27 de novembro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2024, 4 de dezembro de 2024, 10 de dezembro de 2024 e 15 de dezembro de 2024. Ressalta, porém, que tais licenças não foram homologadas pela JCS. Aduz, ainda, que a defesa técnica do paciente, no âmbito da IPD, pugnou pela nulidade do ato que culminou na instauração do procedimento, sob o fundamento de que, nos termos do art. 36, § 7º, da Resolução Conjunta n. 5.329/2023, os dias não homologados e não trabalhados deveriam ser repostos, a critério da chefia direta. Apesar disso, segundo os impetrantes, houve o prosseguimento da marcha procedimental, aguardando-se a captura ou a apresentação voluntária do paciente. Os impetrantes também defendem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a internação provisória, em razão dos problemas psicológicos que afirmam estar demonstrados pelas licenças-médicas e demais documentos juntados, sem prejuízo da imposição de outras cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), caso o juízo entenda necessário. Ao final, requerem, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, a fim de impedir sua prisão cautelar decorrente da IPD. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, para evitar o enclausuramento preventivo e cautelar do paciente, facultando-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento a todos os atos do processo. Subsidiariamente, requerem que, em caso de não conhecimento do writ, seja concedida a ordem de ofício (Evento 1 – PROCJUDIC3). A liminar foi indeferida pelo desembargador plantonista, Osmar Duarte Marcelino (Evento 6), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 15). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, observa-se que foi instaurada Instrução Provisória de Deserção (IPD) em desfavor do paciente, sob a imputação de que ele teria faltado injustificadamente ao serviço desde o dia 30 de novembro de 2024, sendo declarado ausente em 1º de dezembro de 2024 e considerado desertor em 9 de dezembro de 2024, ocasião em que foi lavrado o respectivo termo de deserção (Evento 1 – IPD). A defesa, por meio do presente habeas corpus, busca a concessão de salvo-conduto em favor do paciente, sustentando, em síntese, que ele se encontra na iminência de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão da possibilidade de captura ou apresentação voluntária no âmbito da IPD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A impetração sustenta, essencialmente, que eventual prisão do paciente seria ilegal, por ausência de decisão judicial fundamentada e por afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual não seria admissível a decretação ou manutenção automática da prisão preventiva nos crimes de deserção. A ordem, contudo, não merece ser concedida. Inicialmente, cumpre destacar que a situação retratada nos autos não se refere à decretação de prisão preventiva nos moldes do art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tampouco à imposição de medida cautelar autônoma fundada em juízo concreto de periculosidade. Na hipótese, a possibilidade de captura ou apresentação do paciente decorre diretamente do regime jurídico próprio do crime de deserção, previsto no Código Penal Militar (CPM) e disciplinado pelo CPPM. Com efeito, o delito de deserção, tipificado no art. 187 do CPM, possui natureza permanente, protraindo-se sua consumação no tempo enquanto persistir a ausência injustificada do militar ao serviço. A propósito, confira-se o precedente do STF: Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE DESERÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. CRIME PERMANENTE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE (ART. 129 DO CPM). NÃO INCIDÊNCIA. RÉU MAIOR DE IDADE NO MOMENTO DA CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, é permanente, cessando a permanência com a apresentação voluntária ou a captura do agente. Precedentes. II – Nos termos do art. 125, § 2º, c, do Código Penal Militar, a prescrição do crime de deserção começa a correr no dia da cessação da permanência, ocasião em que o agente já era maior de vinte e um anos de idade, afastando, por isso, a regra de redução pela metade do prazo da prescrição, disposta no art. 129 do Código Penal Militar. III – No caso sob exame, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, seja pela pena em abstrato cominada ao delito, seja em razão da sanção em concreto aplicada ao paciente. IV – Ordem denegada. (HC 112511, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-10-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 19-10-2012 PUBLIC 22-10-2012) (Destaca-se) No caso concreto, consta dos autos que a ausência imputada ao paciente teve início em 1º de dezembro de 2024, não havendo notícia, até o presente momento, de sua apresentação voluntária à Administração Militar. Em razão dessa natureza jurídica, o estado de flagrância permanece contínuo até a captura ou apresentação voluntária do desertor, circunstância que autoriza sua sujeição à prisão nos termos expressamente previstos no art. 452 do CPPM, segundo o qual: “O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão”. Desse modo, a possibilidade de prisão do desertor não decorre de decisão judicial de natureza cautelar preventiva, mas do próprio estado de flagrância inerente ao crime permanente e do regime especial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 instituído pela legislação processual penal militar, sem prejuízo do posterior controle jurisdicional acerca da necessidade de eventual manutenção da custódia. Tal sistemática encontra respaldo, inclusive, no art. 5º, inciso LXI, da Constituição da República (CR), que excepciona expressamente os crimes propriamente militares ao dispor que: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. A deserção constitui crime propriamente militar, submetido a disciplina processual específica prevista no CPPM, razão pela qual a captura do desertor não depende de prévia decretação de prisão preventiva fundamentada nos requisitos do art. 255 do CPPM. Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a expedição de salvo-conduto, pois a eventual restrição à liberdade do paciente decorre diretamente da legislação processual penal militar e da própria natureza do delito imputado. Ressalte-se, ademais, que os precedentes do STF invocados pela defesa não afastam a possibilidade de prisão do desertor nem declaram a inconstitucionalidade do regime jurídico previsto nos arts. 452 e 457 do CPPM. A jurisprudência da Suprema Corte orienta-se no sentido de que a manutenção da custódia após a captura ou apresentação voluntária do desertor exige apreciação jurisdicional concreta acerca da imprescindibilidade da medida constritiva, não sendo admissível a imposição automática de prisão preventiva, com fundamento exclusivo nos arts. 453 ou 270, alínea “b”, do CPPM. Todavia, a situação dos autos é diversa. No caso concreto, o paciente sequer foi capturado ou se apresentou voluntariamente à Administração Militar, inexistindo, até o presente momento, decisão judicial concreta determinando a decretação ou manutenção da prisão preventiva com fundamento nos arts. 453 ou 270, alínea “b”, do CPPM. Assim, a alegação de constrangimento ilegal apresenta-se meramente hipotética neste momento processual. No tocante à tese defensiva de que as faltas estariam justificadas por licenças-médicas, também não se verifica, de plano, ilegalidade apta à concessão da ordem. Extrai-se dos autos que o paciente apresentou sucessivos atestados médicos, os quais, contudo, não foram homologados pela Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar (Evento 29 – IPD). Nessas circunstâncias, a mera apresentação de atestado médico não possui o condão automático de afastar a caracterização da ausência injustificada, especialmente diante das normas administrativas aplicáveis à espécie. Além disso, eventual discussão acerca da regularidade da não homologação das licenças, da efetiva incapacidade laboral do paciente, da existência ou não de dolo, ou mesmo da própria tipicidade da conduta imputada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 demanda aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Com efeito, a impetração acaba por antecipar discussão típica do mérito da própria persecução penal militar, especialmente no que se refere à caracterização do delito de deserção, matéria que sequer foi apreciada em primeira instância e que deverá ser examinada no âmbito processual adequado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera alegação de problemas de saúde, desacompanhada de reconhecimento administrativo válido, não impede, por si só, a instauração e o regular prosseguimento da IPD, tampouco autoriza o trancamento da persecução penal pela via mandamental. Nessa linha: HABEAS CORPUS – PEDIDO LIMINAR DE TRANCAMENTO DE AÇÕES PENAIS E EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS PROCESSOS CRIMINAIS INSTAURADOS SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – CONTAGEM DO PERÍODO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA DESERÇÃO LIMINAR INDEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – NÃO COMPARECIMENTO DO MILITAR CONVOCADO PARA PERÍCIA, SALVO JUSTIFICATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, IMPLICA EM INDEFERIMENTO DA LICENÇA E SERÁ CARACTERIZADA A FALTA INJUSTIFICADA AO SERVIÇO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS – Processo n. 2000047-79.2024.9.13.0000; Referência: Processo n. 2000106-64.2024.9.13.0001; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 30/04/2024 DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus preventivo em que se busca a expedição de salvo-conduto para evitar a prisão do paciente até o trânsito em julgado da ação, além da nulidade e trancamento dos processos de deserção e pedido de prisão preventiva, sob alegação de ausência de lastro probatório mínimo. 2. O Tribunal de origem negou o pedido, afirmando que não há ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que o paciente não compareceu à perícia médica obrigatória, não justificou sua ausência e foi declarado desertor após não se apresentar ao serviço por mais de oito dias. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a ação penal por deserção, considerando a alegação de que o paciente estava acobertado por licença médica não homologada e a ausência de dolo na conduta. 4. Outra questão é se a denúncia é inepta por não descrever adequadamente a conduta do acusado, impossibilitando o exercício da ampla defesa. III. Razões de decidir 5. A denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não sendo inepta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 6. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para a propositura da ação penal, não sendo exigida certeza nesta fase processual. 7. O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada de provas ou para discutir o mérito da ação penal, devendo tais questões serem tratadas no processo de conhecimento. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A denúncia que descreve de forma clara e precisa a conduta do acusado não é inepta. 2. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para a propositura da ação penal. 3. O habeas corpus não é a via adequada para análise de mérito ou de provas no processo penal". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPM, art. 187; CPPM, art. 77.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.742/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/6/2023; STJ, AgRg no RHC 171.103/MG, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/2/2023. (AgRg no HC n. 910.627/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (Destaca-se) (Destaca-se) Ressalte-se, ademais, que a eventual captura ou apresentação voluntária do paciente viabiliza a adequada apuração das circunstâncias fáticas relacionadas às alegações defensivas de incapacidade laboral e comprometimento de saúde mental. Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois, conforme já exposto, a hipótese dos autos não se refere, neste momento, à decretação de prisão preventiva fundada no art. 255 do CPPM, mas à sujeição do desertor à prisão decorrente do regime jurídico próprio do crime de deserção e do estado de flagrância inerente ao delito permanente. Além disso, eventual análise acerca da necessidade, adequação ou proporcionalidade de medidas cautelares diversas pressupõe situação concreta de captura ou apresentação voluntária do paciente, circunstância ainda não configurada nos autos. Diante desse cenário, inexiste constrangimento ilegal atual ou ameaça concreta decorrente de ato abusivo da autoridade apontada como coatora, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Relator